Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600489-57.2020.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LARA DENISE DE MEDEIROS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LARA DENISE DE MEDEIROS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600489-57.2020.6.16.0058

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 16/04/2021
Processo referência: 0600489-57.2020.6.16.0058
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600489-
57.2020.6.16.0058 que julgou desaprovadas as contas de Lara Denise Medeiros, relativas às
Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos
30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Lara
Denise da Cunha (Lara Denise de Medeiros, segundo consta no PJe), que concorreu ao cargo de
Vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de Bandeirantes/PR,
desaprovadas porque houve omissão de gastos relativos aos honorários advocatícios e contábeis,
havendo razões suficientes para a desaprovação das contas eleitorais, visto que, a Lei nº 9504/97
sofreu alteração em sua redação, no ano de 2019, a fim de considerar que: "As despesas com
consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de
serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas
gastos eleitorais (...)" (artigo 26, §4º, da Lei nº 9504/97). Destarte, se os honorários constituem
gastos eleitorais, por iniciativa de lei, claro está que devem ser declarados na prestação de contas,
bem como pagos com recursos provenientes de contas de campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LARA DENISE DE MEDEIROS VEREADOR
(RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR (ADVOGADO)
CLAUDIA JANZ DA SILVA (ADVOGADO)
CLEBER BATISTA (ADVOGADO)
LARA DENISE DE MEDEIROS (RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR (ADVOGADO)
CLAUDIA JANZ DA SILVA (ADVOGADO)
CLEBER BATISTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36716
116
15/06/2021 15:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.058

RECURSO ELEITORAL 0600489-57.2020.6.16.0058 – Bandeirantes – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LARA DENISE DE MEDEIROS VEREADOR
- OAB/PR83120
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR
- OAB/PR0067590
ADVOGADO: CLAUDIA JANZ DA SILVA
- OAB/PR0047249
ADVOGADO: CLEBER BATISTA
RECORRENTE: LARA DENISE DE MEDEIROS
- OAB/PR83120
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR
- OAB/PR0067590
ADVOGADO: CLAUDIA JANZ DA SILVA
- OAB/PR0047249
ADVOGADO: CLEBER BATISTA
RECORRIDO: JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO.
ANOTAÇÃO
PELO BENEFICIÁRIO DAS DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO
RECEBIDAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS CONTRATOS
DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ORIGINAL DO DOADOR.
OMISSÃO
DE
DESPESA
COM
ADVOGADO E CONTADOR. JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
EM
SEDE
RECURSAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA.
Não se conhece de documento
1.
apresentado junto com o recurso quando
não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código
de Processo Civil, sobretudo quando a
parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.
Num. 36716116 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 15:12:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061515123314800000035804942
mero do documento: 21061515123314800000035804942

Descumprido o art. 53, I, g, da
2.
Resolução TSE nº 23.607/2019 e
apurando-se, no particular, omissão de
despesa
referentes
aos
serviços
obrigatórios de advogado e contador, a
desaprovação das contas medida de
rigor.
A Resolução TSE nº 23.607/2019
3.
estabelece que as doações de serviços
de advocacia e de contador não são
doações de bens estimáveis (art. 35, § 9º
e art. 25, §1º), motivo pelo qual não se
aplica à espécie o artigo 60, § 5º, II, da
Resolução TSE n° 23.607/2019, que
determina o registro da operação na
prestação de contas dos beneficiários.
Recurso conhecido e parcialmente
4.
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LARA DENISE DA CUNHA,
candidata não eleita ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 058ª Zona Eleitoral de Bandeirantes/PR (ID. 31211566) que
julgou desaprovadas as suas contas, nos termos dos artigos 30, inciso III, da Lei nº
9.504/1997, c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 31211816), a recorrente esclarece que não
foram juntados antes os documentos que traz em anexo, para comprovar as despesas
reputadas por omissas na sentença, por equívoco dos advogados.
Diz que, em relação à abertura da conta bancária em prazo superior ao
estipulado pela Resolução do TSE 23.607/2019, enviou email ao TSE relatando
dificuldades para tanto em decorrência do atraso das agências.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso.
Num. 36716116 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 15:12:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061515123314800000035804942
mero do documento: 21061515123314800000035804942

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 33857366), opinando pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
dos documentos de IDs. 31211866 e ss., juntados por
Não conheço
ocasião do recurso, porque não se trata de documento juridicamente novo, nos termos
do artigo 435 do Código de Processo Civil.
Note-se que o recorrente foi devidamente intimado da irregularidade desde
o parecer de ID. 31210916, datado de 16 de março de 2021, o que foi reforçado no
parecer de ID. 31211216, datado de 26 de março de 2021, não havendo qualquer
justificativa para a ausência de juntada no momento oportuno, de sorte que se tem
operada a preclusão.
Pois bem.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da constatação das seguintes irregularidades:
i) declaração de doações diretas recebidas de outro candidato, que não
foram registradas na prestação de contas do doador, no valor estimável de R$103,58; e
ii) omissão de gastos relativos aos honorários advocatícios e contábeis.
Por oportuno, friso que a sentença ora recorrida nada indicou sobre o atraso na
abertura da conta bancária. Assim, passa-se a analisar as inconsistências separadamente.

i) declaração de doações diretas recebidas de outro candidato, que
não foram registradas na prestação de contas do doador, no valor estimável de
R$ 103,58:
Num. 36716116 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 15:12:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061515123314800000035804942
mero do documento: 21061515123314800000035804942

A sentença apontou a existência de doações diretas de recursos estimáveis
em dinheiro fornecidas pelo então candidato a Prefeito Jaelson Ramalho Matta que,
embora declaradas na prestação de contas em exame, não foram registradas na
prestação de contas do responsável pela despesa, revelando indícios de omissão de
receita.
Com efeito, em consulta ao sistema SPCE da ora prestadora, constata-se
que o candidato doador JAELSON RAMALHO MATTA efetuou 06 despesas estimáveis,
consistente em material de propaganda eleitoral, no valor total de R$ 103,58, em favor
da candidata prestadora.
Sobre o tema, o artigo 60, § 4º, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, é
dispensável a comprovação, na prestação de contas de campanha, do
ou partidos decorrentes do uso
recebimento de doação estimável entre candidatos
comum tanto de sedes quanto de
, cujo gasto
materiais de propaganda eleitoral
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
.
despesa
Entretanto, a dispensa da
não afasta a obrigatoriedade de
comprovação
serem
na prestação de contas dos doadores e de seus beneficiários os
registrados
valores das operações, nos termos do § 5º, do mesmo dispositivo legal, de modo que,
assim, a Justiça Eleitoral possa realizar com eficiência o seu papel fiscalizatório.
Assim, restou confirmada a omissão de receitas na prestação de contas do
responsável pela despesa, isto é, do candidato doador.
A esse respeito, a candidata beneficiária apresenta os recibos eleitorais
relativos às doações de recursos estimados recebidos do candidato a Prefeito (ID.
31211966).
Pois bem.
A irregularidade reconhecida na sentença se refere a uma falha do
responsável pela despesa que, no caso, é o candidato a Prefeito Jaelson Ramalho
Matta, porquanto não observara a norma de regência ao deixar de anotar citadas
doações por ocasião de sua prestação de contas.
Note-se que a candidata prestadora, beneficiada com os recursos
estimáveis em comum, cumpriu integralmente as disposições normativas ao declarar o
recebimento das benesses em sua prestação de contas, de modo que a inconsistência
não lhe pode ser creditada.
Nesse contexto, não se vislumbro indícios de má-fé ou tentativa de ludibriar
a Justiça Eleitoral por parte da ora recorrente, mormente porquanto trouxe os
respectivos recibos eleitorais. Tais documentos permitem aferir a origem e o destino
dos recursos arrecadados, sendo suficientes para resguardar a confiabilidade da
prestação de contas, razão pela qual, entendo que a falha do doador não pode
prejudicar a beneficiária da doação.
Logo, afasta-se a presente irregularidade.
Num. 36716116 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 15:12:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061515123314800000035804942
mero do documento: 21061515123314800000035804942

ii) omissão de gastos relativos aos honorários advocatícios e
contábeis:
A sentença apontou que a candidato deixou de declarar as despesas
relação aos honorários de advogado e contador, o que, nos termos da Lei nº 9504/97,
seriam considerados gastos eleitorais (artigo 26, §4º, da Lei nº 9504/97).
Em recurso, o recorrente sustenta que os honorários advocatícios e
contábeis foram arcados pelo candidato a Prefeito Jaelson Ramalho Matta, mas não
apresentou tempestivamente qualquer documentação comprobatória nesse sentido.
É certo que a Resolução TSE nº 23.607/2019 excluiu do limite de gastos as
despesas com honorários advocatícios e contábeis, de modo que eles continuam sendo
gastos eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas contas, exceto
quando o pagamento é feito por terceiros (art. 35, § 3º e 43, §§ 3º e 4º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019).
No caso, contudo, o recorrente não logrou êxito em demonstrar que estava
desincumbido de registrar por se tratar de pagamento feito por outro candidato, de tal
sorte que a obrigação permanece.
Forçosa, assim, a conclusão de que as explicações trazidas aos autos não
possuem consistência para demonstrar a regularidade do gasto efetivado ou explicar o
ocorrido. É certa a ocorrência da despesa, todavia, sem elementos que assegurem que
os recursos foram devidamente declarados e empregados no custeio da campanha.
A omissão em comento fere o que preceitua o art. 53, I, g, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que estabelece o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

O objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos,
despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.
Num. 36716116 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 15:12:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061515123314800000035804942
mero do documento: 21061515123314800000035804942

Outrossim, considerando ser obrigatória a participação de advogado e de
contador nos processos de prestação de contas e ante a ausência de justificativas
consistentes, trata-se de irregularidade grave que implica a desaprovação das contas.
Deste modo, a tese vertida na insurgência não se sustenta.

- Conclusão
Destarte, remanescendo a falha apontada na sentença, consistente na
omissão de gastos relativos aos honorários advocatícios e contábeis, é de rigor a
manutenção da desaprovação.
Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para, mantendo
a conclusão pela desaprovação das contas, afastar a falha relacionada à declaração de
doações diretas recebidas de outro candidato, que não foram registradas na prestação
de contas do doador, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para, mantendo a conclusão pela desaprovação
das contas, afastar a falha relacionada à declaração de doações diretas recebidas de
outro candidato, que não foram registradas na prestação de contas do doador, nos
termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 36716116 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 15:12:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061515123314800000035804942
mero do documento: 21061515123314800000035804942

RECURSO ELEITORAL Nº 0600489-57.2020.6.16.0058 - Bandeirantes - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 LARA DENISE DE
MEDEIROS VEREADOR, LARA DENISE DE MEDEIROS - Advogados do(a) RECORRENTES:
ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR - PR83120, CLAUDIA JANZ DA SILVA - PR0067590,
CLEBER BATISTA - PR0047249 - RECORRIDO: JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE
BANDEIRANTES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.

Num. 36716116 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 15:12:33
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061515123314800000035804942
mero do documento: 21061515123314800000035804942